Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600766-38.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
28/03/2022
Número: 0600766-38.2020.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 10/02/2022
Processo referência: 0600766-38.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº0600766-
38.2020.6.16.0005 nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha da candidata Edilene Aparecida da Silva do Partido Socialista Brasileiro -
PSB, de Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Conforme
estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou a devolução do valor de R$
1.527,70 (mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos), o qual deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação de contas eleitorais, referente às eleições de 2020, prestadas por Edilene Aparecida da
Silva, que concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município
de Paranaguá/PR, desaprovadas com fundamento de que a candidata recebeu o repasse de R$
4.622,25 de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Deste valor recebido, a
interessada não comprovou a regularidade de duas despesas: R$350,00 e R$ 1.177,70, ocorridas
em 12/11/2020 e 20/11/2020, respectivamente. Nos termos do art. 79, §1º, da Res. TSE nº 23607/2019,
a ausência de comprovação da correta utilização de recursos do FEFC enseja a sua devolução ao
Tesouro Nacional).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDILENE APARECIDA DA SILVA (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42932
000
28/03/2022 17:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.537

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600766-38.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: EDILENE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - OAB/PR93949-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O E M R E C U R S O E L E I T O R A L .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO SANADA.
E M B A R G O S A C O L H I D O S S E M E F E I T O S
MODIFICATIVOS.

1. Devem ser acolhidos embargos de declaração quando
existe omissão no acórdão embargado.

2. Sana-se a omissão para esclarecer acerca da
inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e insignificância ao caso em análise.

3. Embargos de declaração acolhidos, somente para
sanar omissão, sem efeitos infringentes.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os para sanar omissão, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.
Num. 42932000 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817172996000000041905275
Número do documento: 22032817172996000000041905275

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por EDILENE APARECIDA DA
SILVA, em face do Acórdão nº 60.209, pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso, para o
fim de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se a
desaprovação das suas contas eleitorais.

Sustenta a embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão, alegando que:
a) objetivando a evitar o enriquecimento sem causa da União a decisão afastou a devolução dos
valores, porém, manteve a desaprovação das contas sem ponderar os princípios a
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, princípios invocados pela defesa; b)
juntamente com os embargos opostos em face da sentença foram sanadas todas as
irregularidades, demonstrando a boa-fé da candidata, não havendo se falar em desaprovação
das contas (ID 42868387)

Nestes termos, requer o recebimento e acolhimento dos Embargos com efeitos
infringentes, para suprimir a omissão apontada e aprovar as contas de campanha do candidato.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, deve ser acolhido, porém sem efeitos modificativos.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Num. 42932000 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817172996000000041905275
Número do documento: 22032817172996000000041905275

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão vergastado restou assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS COM SERVIÇOS DE
MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE, NÃO PARA SANAR A FALHA, MAS
APENAS PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, COM
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, apenas para evitar o enriquecimento sem causa da União.
Assim, havendo documentação, ainda que juntada extemporaneamente, que
comprova a realização de despesa paga com recursos oriundos do FEFC, é de
ser afastada a determinação de recolhimento do valor da despesa ao Tesouro
Nacional.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

A embargante sustenta haver omissão no Acórdão, já que este manteve a
desaprovação das contas sem ponderar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância.

In casu, realmente tais princípios foram invocados pelo recorrente nas razões de
seu recurso, sem que fossem examinados pela Corte no respectivo julgamento, de sorte que
caracterizada a omissão, daí a necessidade de ser suprida.

O motivo que deu causa à desaprovação das contas foi porque a recorrente não
comprovou a regularidade de duas despesas: R$350,00 e R$ 1.177,70, ocorridas em 12/11/2020
e 20/11/2020, respectivamente, pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

Conforme bem constou no Acórdão embargado, a juntada extemporânea dos
respectivos comprovantes de pagamentos deve ser aceita tão somente para o fim de afastar o
enriquecimento sem causa da União, não tendo aptidão para gerar, neste momento, a conclusão
pelo afastamento da irregularidade.

Partindo do pressuposto de que a irregularidade não foi afastada, cabe analisar se,
diante do montante da irregularidade, é cabível a aplicação dos princípios invocados pelo
Num. 42932000 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817172996000000041905275
Número do documento: 22032817172996000000041905275

embargante.

Na sentença, concluiu-se que “os valores envolvidos impedem que sejam aplicados
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando inclusive a desaprovação das
contas, conforme se observa na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”.

Com efeito, o montante total da irregularidade é de R$ 1.527,70 (mil quinhentos e
vinte e sete reais e setenta centavos), o qual não é módico, e tampouco possui percentual
diminuto no contexto das contas, já que representa 29,76% do montante total de receitas
arrecadadas (R$ 5.132, 25, conforme ID’s 42719914 e 42719898), impedindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância, conforme se verifica pelo seguinte
precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente,
os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão
jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data
17/03/2021).

Logo, embora sanada a omissão, a manutenção da conclusão pela desaprovação
das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
Num. 42932000 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817172996000000041905275
Número do documento: 22032817172996000000041905275

de declaração e os acolha, para suprir a omissão na forma acima ajustada, mas sem alteração no
resultado do julgamento.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (1327) Nº 0600766-
38.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK -
EMBARGANTE: EDILENE APARECIDA DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-
A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - PR93949-A - EMBARGADO: JUÍZO DA
005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os para sanar omissão, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42932000 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817172996000000041905275
Número do documento: 22032817172996000000041905275